Tribunal: TJES
Processo: 5008119-56.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008119-56.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: BRUNO ZANETTI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. (1). ALEGA O AUTOR FRAUDE NO CARTÃO DE CRÉDITO. REQUERENTE DESCONHECE VALORES LANÇADOS NAS FATURAS. UM COMPRA NA “VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA”, FEITA EM 01/02/2021, NO VALOR DE R$311,43 E OUTRA NA “CAPPTA *PARCELE”, NO VALOR DE R$1.500,00. O AUTOR ALEGA QUE, EM CONTATO COM A RÉ, ESTA CONCORDOU EM ESTORNAR A COMPRA REALIZADA NA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA, CONTUDO, EM RELAÇÃO A COMPRA NA “CAPPTA *PARCELE”, NÃO REALIZARIA O ESTORNO, POIS FOI FEITA DE FORMA PRESENCIAL, COM USO DA SENHA. ENTRETANTO, CONFORME INFORMADO PELA REQUERIDA, A COMPRA NO VALOR DE R$1.500,00 FOI REALIZADA NO CEP: 06460-040, QUE CORRESPONDE A AV. MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES, BAIRRO TAMBORÉ, BARUERI/SP, E NESTE DIA (01/02/2021) O AUTOR ESTAVA TRABALHANDO EM VITÓRIA/ES. (2). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“[...]

a) CONDENAR o Réu no pagamento ao Autor de R$3.000,00 (três mil reais), já em dobro, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do Requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local; b) Julgar improcedente o pedido de danos morais. [...]”
.
(3). RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADUZ QUE AS TRANSAÇÕES OCORRERAM MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL E SECRETA, SENDO CERTO QUE JÁ FOI RECONHECIDA A INVIOLABILIDADE DO CHIP E CERTIFICADA A SEGURANÇA DO SISTEMA DO BANCO RECORRENTE. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO. (6). COMPRA REALIZADA NA CIDADE DE BARUERI/SP. CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.

REQUERIDAS QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. QUANTO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES,
REFORMO A R. SENTENÇA PARA DETERMINAR QUE A RECORRENTE/RÉ RESTITUA OS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, NA
FORMA SIMPLES
, NO VALOR DE
R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS).
AUSÊNCIA DE COMPROVADA MÁ-FÉ.

(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE NO TOCANTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, QUE DEVERÁ SER NA FORMA SIMPLES, NO VALOR DE R$1.500,00. QUANTO AOS DEMAIS PONTOS,

SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.